Tribunal: STJ
Processo: 7020839-13.2015.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692275 - RO(2024/0256595-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
EMBARGANTE
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
VANESSA SANTOS MOREIRA SOARES - SP319404
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
DANIEL RAMOS MAPRELIAN - SP395895
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
EMBARGADO
: MANOEL BRITO DE CASTRO
EMBARGADO
: MARIA GRACAS DE LIMA
EMBARGADO
: VERANILCE MONTEIRO DE OLIVEIRA SOUZA
EMBARGADO
: RITA AFONSO DA SILVA
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS NOGUEIRA CRUZ
EMBARGADO
: LAURINHA LEMOS DA MOTA
EMBARGADO
: LUCIO MOREIRA FERNANDES
EMBARGADO
: EVERALDO FERREIRA ARAUJO
EMBARGADO
: RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARLENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS -
RO002844
INTERES.
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
FABIANO
DE
CASTRO
ROBALINHO
CAVALCANTI
-
DF058866A
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
EMENTA
Documento eletrônico VDA55108347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 30acf474-2dba-4d8c-8fb5-c70ce59f900f

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS.
REDUÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE. VÍCIOS DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ESCLARECIMENTO DE OFÍCIO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO REPETITIVO.
EMBARGOS REJEITADOS.
RESP 1.795.982/SP.
1. Constituem os embargos de declaração recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis apenas nas estritas hipóteses do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa.
2. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil e revelando-se o mero inconformismo da parte com
o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
3. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta
expressamente a impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, consignando que a pretensão de afastar a
responsabilidade civil com base na ausência de nexo causal ou de
dano encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Revela-se inadmissível a tentativa de qualificar como mera
revaloração probatória o que, em essência, constitui pretensão de
reexame de fatos e provas, atividade incompatível com a via estreita
do recurso especial.
5. Conforme tese fixada pela Corte Especial no julgamento do
sob o rito dos recursos repetitivos, a taxa Selic é
REsp 1.795.982/SP,
o índice aplicável para a atualização de dívidas civis, porquanto
engloba juros moratórios e correção monetária, vedada sua
cumulação com qualquer outro índice, devendo incidir a partir do
evento danoso nas obrigações extracontratuais.
6. Esclarecimento prestado de ofício para orientar a fase de liquidação
do julgado, assegurando a uniformidade na aplicação do direito
federal.
7. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55108347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 30acf474-2dba-4d8c-8fb5-c70ce59f900f

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108347 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:06:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 30acf474-2dba-4d8c-8fb5-c70ce59f900f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2692275 - RO(2024/0256595-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: JIRAU ENERGIA S.A.
EMBARGANTE
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
VANESSA SANTOS MOREIRA SOARES - SP319404
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
DANIEL RAMOS MAPRELIAN - SP395895
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
EMBARGADO
: MANOEL BRITO DE CASTRO
EMBARGADO
: MARIA GRACAS DE LIMA
EMBARGADO
: VERANILCE MONTEIRO DE OLIVEIRA SOUZA
EMBARGADO
: RITA AFONSO DA SILVA
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS NOGUEIRA CRUZ
EMBARGADO
: LAURINHA LEMOS DA MOTA
EMBARGADO
: LUCIO MOREIRA FERNANDES
EMBARGADO
: EVERALDO FERREIRA ARAUJO
EMBARGADO
: RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO
EMBARGADO
: MARLENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS -
RO002844
INTERES.
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
FABIANO
DE
CASTRO
ROBALINHO
CAVALCANTI
-
DF058866A
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
EMENTA
Documento eletrônico VDA54829498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 4db3aae6-1efb-4531-8fb2-cb30c35c70eb

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINAS HIDRELÉTRICAS.
REDUÇÃO DO ESTOQUE PESQUEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
E OBSCURIDADE. VÍCIOS DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
CONFIGURAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ESCLARECIMENTO DE OFÍCIO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS. TAXA SELIC. RECURSO REPETITIVO.
EMBARGOS REJEITADOS.
RESP 1.795.982/SP.
1. Constituem os embargos de declaração recurso de fundamentação
vinculada, cabíveis apenas nas estritas hipóteses do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, destinando-se a sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, não se prestando à
rediscussão do mérito da causa.
2. Ausentes quaisquer dos vícios elencados no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil e revelando-se o mero inconformismo da parte com
o resultado do julgamento, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.
3. Inexiste omissão quando o acórdão embargado enfrenta
expressamente a impossibilidade de reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, consignando que a pretensão de afastar a
responsabilidade civil com base na ausência de nexo causal ou de
dano encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. Revela-se inadmissível a tentativa de qualificar como mera
revaloração probatória o que, em essência, constitui pretensão de
reexame de fatos e provas, atividade incompatível com a via estreita
do recurso especial.
5. Conforme tese fixada pela Corte Especial no julgamento do
sob o rito dos recursos repetitivos, a taxa Selic é
REsp 1.795.982/SP,
o índice aplicável para a atualização de dívidas civis, porquanto
engloba juros moratórios e correção monetária, vedada sua
cumulação com qualquer outro índice, devendo incidir a partir do
evento danoso nas obrigações extracontratuais.
6. Esclarecimento prestado de ofício para orientar a fase de liquidação
do julgado, assegurando a uniformidade na aplicação do direito
federal.
7. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JIRAU ENERGIA S.A.
(JIRAU) contra acórdão proferido pela Terceira Turma (e-STJ, fls. 13.122 a 13.127),
assim ementado:
Documento eletrônico VDA54829498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 4db3aae6-1efb-4531-8fb2-cb30c35c70eb

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
APELOS
NOBRES
ISOLADOS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. CONSTRUÇÃO DE USINAS
HIDRELÉTRICAS.
REDUÇÃO
DO
ESTOQUE
PESQUEIRO.
INADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS ESPECIAIS. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVOS CONHECIDOS PARA NÃO CONHECER DOS
RECURSOS ESPECIAIS.
1. A controvérsia acerca da existência do nexo de causalidade entre a
construção de usinas hidrelétricas e os prejuízos alegados por
pescadores profissionais foi dirimida pelo Tribunal de origem mediante
análise do conjunto fático probatório dos autos.
2. Mostra se inviável o reexame da conclusão adotada pela instância
ordinária quando esta, no exercício de sua soberania na apreciação
das provas, reconhece a presença dos elementos configuradores da
responsabilidade civil.
3. Encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ a pretensão recursal que
visa desconstituir os fundamentos fático probatórios que embasaram o
reconhecimento da obrigação indenizatória.
4. Afasta se a alegada violação ao
do Código de Processo
art. 1.022
Civil quando o órgão julgador enfrenta as questões submetidas ao seu
exame de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário ao
pretendido pela parte interessada.
5. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial pela incidência do
óbice sumular que impede a realização do cotejo analítico entre o
acórdão recorrido e os paradigmas invocados.
6. Agravos conhecidos para não conhecer dos recursos especiais.

Nas razões dos embargos de declaração (e-STJ, fls. 13.131 a 13.154),
JIRAU aponta omissão no julgado, sob o argumento de que esta Corte não teria
enfrentado adequadamente a alegação de negativa de prestação jurisdicional por parte
do Tribunal de Justiça de Rondônia. Sustenta que o acórdão embargado não analisou
os argumentos de que o Tribunal rondoniense ignorou as conclusões do laudo pericial,
a ausência de comprovação individual dos danos e a impossibilidade de postergar a
análise do mérito para a fase de liquidação. Afirma que a sua insurgência se refere à
revaloração da prova, e não ao reexame fático-probatório vedado pela Súmula n. 7 do
STJ, ponto que também teria sido omitido. Requer, ao final, o acolhimento dos
embargos para sanar os vícios apontados.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Os aclaratórios não merecem acolhida.

(1) Da suposta omissão e do mero inconformismo
Documento eletrônico VDA54829498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 4db3aae6-1efb-4531-8fb2-cb30c35c70eb

JIRAU sustenta que o acórdão embargado foi omisso por não ter se
debruçado sobre a alegada negativa de prestação jurisdicional do Tribunal de Justiça
de Rondônia, que teria ignorado provas e teses defensivas.
A insurgência, todavia, não prospera.
A decisão desta Turma foi clara e expressa ao afastar a alegada violação
dos arts. 489 e 1.022 do CPC, por entender que o TJRO, tanto no julgamento da
apelação, quanto no dos embargos, enfrentou as questões que lhe foram submetidas,
emitindo pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da ora embargante.
Para que não reste dúvida, transcreve-se o trecho pertinente do acórdão
embargado:
Não se verifica a alegada omissão ou carência de fundamentação no
acórdão recorrido.
O Tribunal rondoniense, tanto no julgamento da apelação quanto no
dos embargos de declaração, enfrentou as questões que lhe foram
submetidas, emitindo pronunciamento de forma fundamentada, ainda
que em sentido contrário à pretensão das recorrentes.
O acórdão dos embargos declaratórios foi claro ao dispor que o
acórdão embargado considerou o conjunto probatório produzido nos
autos, como um todo, de modo que nenhuma contradição ou omissão
se verifica presente.
(...)
Desta feita, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha as razões
que formaram seu convencimento (e-STJ, fls. 13.122 a 12.127).

Como se vê, a questão foi devidamente apreciada.
A pretensão da embargante, na realidade, revela mero inconformismo com a
conclusão adotada, buscando a rediscussão do mérito do julgado, o que é inviável na
via estreita dos embargos de declaração.

(2) Da inviabilidade de reexame fático-probatório e da Súmula n. 7 do STJ

JIRAU insiste na tese de que sua pretensão recursal não demandava
reexame de provas, mas mera revaloração, e que o acórdão foi omisso ao não
enfrentar essa distinção.
Novamente, sem razão.
Documento eletrônico VDA54829498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 4db3aae6-1efb-4531-8fb2-cb30c35c70eb

O julgado embargado foi explícito ao fundamentar a aplicação da Súmula n.
7 do STJ, destacando que a reforma da premissa fática estabelecida pelo Tribunal de
Justiça de Rondônia, de que a construção das usinas foi a causa dos danos sofridos
pelos pescadores, demandaria, de forma inevitável, o reexame de fatos e provas.
A tentativa de caracterizar a análise pretendida como simples "revaloração"
é um artifício retórico que não se sustenta.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS . 131 E 333, I, DO
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-
CPC/73.
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO NÃO
SÚMULA 7/STJ
PROVIDO.
1. Consoante jurisprudência consolidada do eg. Superior Tribunal de
Justiça, a revaloração de prova "( ...) pode ser feita no recurso
especial é a que visa corrigir erro de direito no campo probatório, o
que não se confunde com a pretensão de reformar as conclusões
alcançadas pelas instâncias ordinárias a partir de seu exame" ( AgInt
no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 813.100/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
.
09/05/2017,
16/05/2017)
2 . A pretensão de alterar o entendimento do v. acórdão estadual não
depende de revaloração de provas, mas, sim, de reexame do acervo
fático-probatório, inviável na via estreita do recurso especial, a teor da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido .
(AgInt no REsp
Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES
1.505.222/SP,
[DESEMBARGADOR
CONVOCADO
DO
TRF
5a
REGIÃO],
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe
19/4/2018,
26/4/2018)

O que se busca, em verdade, é contrapor a conclusão do laudo pericial
àquela adotada pelo TJRO com base em todo o acervo probatório. Tal procedimento
exigiria que esta Corte Superior sopesasse as diferentes provas produzidas para
extrair uma nova conclusão fática, atividade que extrapola os limites do recurso
especial.
A decisão foi clara a esse respeito:
Nessas condições, a reforma dessa premissa, para acolher as teses
de SANTO ANTÔNIO e JIRAU de que não houve comprovação do
nexo de causalidade, dos danos ou mesmo da condição de
pescadores dos autores, demandaria, de forma inevitável, o reexame
de fatos e provas, o que encontra óbice no enunciado da Súmula no 7
desta Corte.
Com efeito, a análise da apontada violação dos arts. 186, 402, 403 e
927 do CC, bem como do
I, do CPC, está indissociavelmente
art. 373,
ligada à premissa fática estabelecida pelo Tribunal estadual, que, na
condição de instância soberana na apreciação do acervo probatório,
entendeu estarem presentes os elementos da responsabilidade civil.
Documento eletrônico VDA54829498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 4db3aae6-1efb-4531-8fb2-cb30c35c70eb

Desse modo, a pretensão recursal não visa a uma simples revaloração
jurídica dos fatos, mas sim a uma nova incursão no mérito probatório
da causa, o que é vedado na via especial (e-STJ, fls. 13.122 a 12.127).

Portanto, não há omissão a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado
enfrentou e fundamentou adequadamente a razão pela qual a pretensão recursal
esbarrava no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

(3) Dos consectários legais. Esclarecimento de ofício

Ainda que não seja objeto direto dos presentes embargos e com o intuito de
evitar futuras controvérsias na fase de liquidação do julgado, bem como para garantir a
uniformidade na aplicação do direito federal, reputo oportuno prestar, de ofício,
esclarecimentos sobre os consectários legais incidentes sobre a condenação imposta.
O acórdão do Tribunal de Justiça de Rondônia determinou a incidência de
"juros e correção desde o evento danoso" (e-STJ, fls. 12.014 a 12.040), sem
especificar os índices aplicáveis.
A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
pacificou o entendimento de que, para as condenações em geral,
REsp 1.795.982/SP,
a atualização monetária e os juros de mora devem ser calculados pela taxa Selic, a
qual já engloba ambos os encargos, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro
índice.
Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, a referida taxa deve
incidir a partir da data do evento danoso, conforme fixado pelo TJRO e em
conformidade com a Súmula n. 54 do STJ.
Desse modo, para o cálculo dos valores devidos em liquidação de sentença,
deverá ser aplicada, exclusivamente, a taxa Selic, a contar do evento danoso,
afastando-se a incidência de qualquer outro índice de correção monetária ou juros de
mora em separado.
Nessas condições,
os presentes embargos de declaração, com
REJEITO
esclarecimentos de ofício, nos termos acima explicitados.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
NCPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829498 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:53:27
Código de Controle do Documento: 4db3aae6-1efb-4531-8fb2-cb30c35c70eb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.692.275 / RO
Número Registro: 2024/0256595-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70208391320158220001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JIRAU ENERGIA S.A.
OUTRO
NOME
: ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS : EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
VANESSA SANTOS MOREIRA SOARES - SP319404
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
DANIEL RAMOS MAPRELIAN - SP395895
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
AGRAVANTE : SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS : LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
Documento eletrônico VDA55075003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: c69a37bd-e7cb-4c88-ba7c-8c5a6e12a984

ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - DF058866A
AGRAVADO
: MANOEL BRITO DE CASTRO
AGRAVADO
: MARIA GRACAS DE LIMA
AGRAVADO
: VERANILCE MONTEIRO DE OLIVEIRA SOUZA
AGRAVADO
: RITA AFONSO DA SILVA
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS NOGUEIRA CRUZ
AGRAVADO
: LAURINHA LEMOS DA MOTA
AGRAVADO
: LUCIO MOREIRA FERNANDES
AGRAVADO
: EVERALDO FERREIRA ARAUJO
AGRAVADO
: RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO
AGRAVADO
: MARLENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS - RO002844
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JIRAU ENERGIA S.A.
EMBARGANTE : ENERGIA SUSTENTAVEL DO BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EDGARD HERMELINO LEITE JUNIOR - SP092114
RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - DF026966
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
VANESSA SANTOS MOREIRA SOARES - SP319404
PHILIPPE AMBROSIO CASTRO E SILVA - RO006089
DANIEL RAMOS MAPRELIAN - SP395895
GEOVANNE LUCAS SILVA RIBEIRO - SP434400
CARLOS EDUARDO TARKIELTAUB ORDINE - SP436587
EMBARGADO : MANOEL BRITO DE CASTRO
EMBARGADO : MARIA GRACAS DE LIMA
EMBARGADO : VERANILCE MONTEIRO DE OLIVEIRA SOUZA
EMBARGADO : RITA AFONSO DA SILVA
EMBARGADO : LUIZ CARLOS NOGUEIRA CRUZ
EMBARGADO : LAURINHA LEMOS DA MOTA
EMBARGADO : LUCIO MOREIRA FERNANDES
EMBARGADO : EVERALDO FERREIRA ARAUJO
EMBARGADO : RAIMUNDO SOARES DO NASCIMENTO
Documento eletrônico VDA55075003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: c69a37bd-e7cb-4c88-ba7c-8c5a6e12a984

EMBARGADO : MARLENE SIMPLICIO DA SILVA
ADVOGADO
: JORGE FELYPE COSTA DE AGUIAR DOS SANTOS - RO002844
INTERES.
: SANTO ANTONIO ENERGIA S.A.
ADVOGADOS
: LUIZ ALBERTO BETTIOL - DF006157
GUSTAVO ASSIS DE OLIVEIRA - DF018489
NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANTONIO CELSO FONSECA PUGLIESE - RO009211
LIGIA FAVERO GOMES E SILVA - RO009210
ANDRE LUIZ SOUZA DA SILVEIRA - DF016379
ROSA MARIA BARRETO BORRIELLO DE ANDRADE NERY -
SP382367
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - DF058866A
INTERES.
: CONSORCIO CONSTRUTOR SANTO ANTONIO - CCSA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075003 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:54:30
Código de Controle do Documento: c69a37bd-e7cb-4c88-ba7c-8c5a6e12a984